Tribunal: TJSP
Processo: 1019013-15.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
GOLPE DO MOTOBOY. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Falha na prestação de serviço. Transações realizadas em valores elevados, em sequência na data dos fatos, o que indica a ocorrência da fraude. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Inteligência do artigo 14, § 3o, do CDC. Fortuito interno.

Ementa:
GOLPE DO MOTOBOY. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Falha na prestação de serviço. Transações realizadas em valores elevados, em sequência na data dos fatos, o que indica a ocorrência da fraude. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Inteligência do artigo 14, § 3o, do CDC. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.